Tribunal: TJPA
Processo: 0809048-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809048-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DILAÇÃO JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON SILVA CASTRO contra ato do Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus alegando
constrangimento ilegal
devido ao
excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal. Argumenta que o paciente está preso desde 28/12/2024 e a instrução processual ainda não foi concluída, violando o direito à duração razoável do processo e prazos processuais.

Requereu a concessão de liminar para que o Paciente aguarde o feito em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem com a expedição de alvará de soltura.

III. Razões de decidir

Em análise do mérito, a tese de excesso de prazo arguida pela impetrante
não encontra amparo nas circunstâncias do caso concreto
.

Embora a duração razoável do processo seja garantida, a análise do excesso de prazo
não se limita a uma contagem aritmética dos prazos legais
. É essencial examinar as
peculiaridades do caso concreto
, a complexidade da causa, a atuação das partes e a diligência do aparelho judiciário.

No presente caso, a necessidade de
redesignação da audiência de instrução
para 02/07/2025, devido à ausência de testemunhas essenciais para a formação da culpa, constitui um fator que, dentro do
juízo de razoabilidade
, justifica o alongamento do trâmite processual. Essa situação
não configura, por si só, constrangimento ilegal
por demora injustificada.

O processo segue o seu trâmite regular em busca da conclusão da instrução criminal, e a
mera superação de prazos processuais não implica, automaticamente, no relaxamento da prisão
.

Ademais, a legalidade da prisão preventiva já foi analisada anteriormente e denegada em outro Habeas Corpus (nº 0821912-2024.8.14.0000), sendo reconhecidos os requisitos do art. 312 do CPP e a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, O Tribunal
DENEGOU a ordem de Habeas Corpus
impetrada, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes:

Art. 5º, LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil; Artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08170328120248140000 (Ementa citada no corpo do voto, embora o paciente seja AROLDO MARTINS CAVALCANTE)

TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00414388420248179000 (Ementa citada)

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

_____ Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
(PJE) - Sessão de Direito Penal,
aos dias _____ a ___________ do mês de ______ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0809048-12.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0823365-62.2024.8.14.0028

IMPETRANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

PACIENTE: JEFERSON SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEFFERSON SILVA CASTRO, contra ato do Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

A denúncia narra que em 28/12/2024, em via pública, Jeferson tentou matar Douglas Sousa da Cruz com uma arma branca, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Uma discussão ocorreu em uma festa, Jeferson saiu, retornou com uma arma branca e golpeou Douglas após outra discussão. Amigos e familiares da vítima impediram que Jefferson matasse Douglas. A vítima foi levada ao hospital.

A denúncia foi recebida em 09/01/2025. A decisão que recebeu a denúncia também citou o réu para apresentar resposta escrita.

A audiência de instrução e julgamento realizada em 23/04/2025. Foram ouvidas as testemunhas YURE GOMES CARNEIRO, RAUNA MORAIS DA SILVA e JOSE AUGUSTO MORAIS COSTA.

A audiência para continuação foi remarcada para o dia 02/07/2025. A razão para a redesignação foi a ausência das testemunhas Paulo Augusto Coelho da Silva e Ricardo Pereira de Sá Sobrinho. O MP insistiu na oitiva da vítima Douglas, que também não foi intimada. A Defesa se comprometeu a comparecer com suas testemunhas.

A Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, alegando constrangimento ilegal devido ao
excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal.

Requereu a concessão de medida liminar, para garantir à Paciente o direito de aguardar o feito em liberdade, expedindo-se consequentemente o alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Em decisão interlocutória foi
indeferido o pedido liminar
. A decisão considerou que o deferimento da liminar só se justifica em situações de plausibilidade jurídica e perigo de lesão irreparável, portanto, não há ilegalidade que justificasse a antecipação da tutela, concluindo que os requisitos de plausibilidade jurídica e perigo da demora não estavam presentes de forma cumulativa.

A decisão liminar determinou a solicitação de informações à autoridade coatora sobre as razões suscitadas pela impetrante, a serem prestadas em 48 horas. Após, os autos deveriam ser encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Trata-se
de Habeas Corpus impetrado em favor de
JEFERSON SILVA CASTRO
, que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

A impetração fundamenta-se na alegação de
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal na ação penal de origem (nº 0823365-62.2024.8.14.0028). Segundo o impetrante, o paciente está preso desde 28/12/2024, e a instrução processual ainda não foi concluída, havendo a audiência de instrução sido remarcada para 02/07/2025. Cita o direito à duração razoável do processo e prazos processuais para sustentar a ilegalidade da custódia.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora, por entender, em juízo inicial, que não estavam presentes de forma cumulativa os requisitos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese de excesso de prazo arguida pela impetrante não encontra amparo nas circunstâncias do caso concreto, em consonância com o parecer ministerial.

É certo que a Constituição Federal e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos garantem a duração razoável do processo. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a análise do excesso de prazo
não se limita a uma contagem aritmética dos prazos legais
. É essencial examinar as
peculiaridades do caso concreto
, a complexidade da causa, a atuação das partes e a diligência do aparelho judiciário.

No presente caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora a audiência de instrução realizada em 23/04/2025 precisou ser redesignada para 02/07/2025 devido à
ausência de testemunhas
. Essa situação processual, que demanda a redesignação de atos e a busca pela oitiva de testemunhas essenciais para a formação da culpa, constitui um fator que, dentro do juízo de razoabilidade,
justifica o alongamento do trâmite processual
e não configura, por si só, constrangimento ilegal por demora injustificada. A própria autoridade coatora informou que o processo está tramitando, com audiência redesignada, o que denota a continuidade da marcha processual, afastando a alegação de desídia judicial.

Ademais, cumpre registrar que a
legalidade da prisão preventiva
do paciente já foi objeto de análise anterior por este Tribunal, em sede do Habeas Corpus nº 0821912-2024.8.14.0000, julgado em 13/03/2025, no qual a ordem foi denegada. Naquela ocasião, foi reconhecida a existência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a idoneidade da fundamentação que sustentou a custódia cautelar. Embora o presente
writ
se concentre no excesso de prazo, a manutenção da prisão preventiva está lastreada em fundamentos que foram considerados válidos, o que reforça a ausência de ilegalidade manifesta a ser sanada de pronto.

Neste sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO E PELOS ATOS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de AROLDO MARTINS CAVALCANTE, visando a revogação da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo e ausência de fundamentos que justifiquem a custódia cautelar, considerando que as audiências de instrução foram sucessivamente adiadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em apurar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, além de avaliar a competência para apreciação do pedido de revogação da prisão. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A demora na instrução processual não configura excesso de prazo atribuível ao Judiciário, tendo sido justificada pela complexidade do feito e pela necessidade de cumprimento de diligências requeridas pela própria defesa, além da dificuldade de localização de testemunhas arroladas. 4. Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmulas nº 64 e nº 03 deste Tribunal. 5. Quanto à revogação da prisão preventiva, o pedido encontra-se pendente de decisão no juízo de origem, razão pela qual é vedado o exame do pleito em sede de habeas corpus nesta instância, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nesta ordem denegada. Recomendação ao Juízo de origem para imediata apreciação do pedido de revogação da prisão. Tese de julgamento: “1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo se a demora decorre de circunstâncias justificadas e da complexidade do feito. 2. É vedado o exame do pedido de revogação de prisão preventiva em sede de habeas corpus quando pendente de análise no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI; art. 14, inciso II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, arts. 312, 316, 319.”

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08170328120248140000 23563490, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. NATUREZA DO DELITO GRAVE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRIORIDADE NO JULGAMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A alegação de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa não merece prosperar quando demonstrado que o processo teve tramitação regular, com a instrução criminal encerrada e os autos conclusos para sentença, estando o feito entre as prioridades de julgamento do juízo de origem. 2. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no entendimento de que os prazos processuais são flexíveis, devendo ser ajustados à luz das peculiaridades de cada caso. 3. Conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, os prazos para a finalização dos procedimentos no processo penal não são peremptórios, podendo ser dilatados conforme as circunstâncias do caso concreto, apenas se configurando excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não se verifica no presente caso 4. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem, considerando a adequada condução do processo pelo Judiciário, sem indícios de desídia ou abuso de poder. 5. Ordem denegada.”

(TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00414388420248179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM))

Dessa forma, considerando que a dilação do prazo da instrução criminal decorre de circunstâncias justificadas e que o processo tem seu curso normal, embora com a necessidade de redesignação de atos, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. O feito segue o seu trâmite regular em busca da conclusão da instrução criminal, e a mera superação de prazos processuais não implica, automaticamente, no relaxamento da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º Grau, voto no sentido de
DENEGAR a ordem de Habeas Corpus
impetrada, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É como voto.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/06/2025